Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705786-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIOVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORIOVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0717356-72.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e adotou os índices da sentença coletiva (inclusive aplicando correção monetária conforme TR) (ID 147592737 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 43768367), a parte agravante, em síntese, pleiteia a aplicação de índices de correção monetária conforme posição jurisprudencial mais atual, em especial, IPCA-E. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para determinar o pagamento imediato conforme IPCA-E. Preparo recolhido (ID 43768369 e 43768370). Decido. No presente processo, verifica-se que houve concessão da liminar, para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009 (ID 45544699). Entretanto, considerando a afetação do RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF, INCRA vs. SINDSEP/ES), é necessário rever a tutela antecipada recursal anteriormente concedida. Valor incontroverso. Montante apontado pela própria parte executada. Possibilidade de cumprimento imediato. Tema 28 do STF. Em consulta aos autos, a ação originária trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a controvérsia gira em torno dos índices aplicáveis para correção monetária e juros, a incidir sobre o valor da condenação. A parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 142058938 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 143677524 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Agravo de instrumento. Valor controverso. Índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Tema 1170 do STF. Quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, percebe-se que é matéria controversa, havendo ainda discussão pendente sobre a temática nos tribunais superiores. O juízo de origem ordenou a aplicação dos índices de juros e correção monetária definidos em sentença coletiva (em especial a TR), deixando de aplicar as teses firmadas nos julgamentos do Tema 810 do STF (INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento) e do Tema 905 do STJ (IPSM vs. Alair Rosa da Silva) (ID 147592737 da origem). O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF, INCRA vs. SINDSEP/ES) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no presente caso, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF (INCRA vs. SINDSEP/ES), a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Nesse sentido, a matéria que poderá ser uniformizada conforme qualquer dos entendimentos das partes. Logo, salutar o sobrestamento dos recursos até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF, INCRA vs. SINDSEP/ES), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Agravo de instrumento. Tutela antecipada recursal. Revisão. Quanto ao valor incontroverso, em montante apontado pela própria parte executada como devido (em especial quanto à aplicação da TR), cabe tutela antecipada recursal. Como exposto anteriormente, presente o requisito da probabilidade do direito, em especial considerando a ausência de controvérsia e os precedentes jurisprudenciais autorizando o pagamento imediato. Também presente o perigo de dano, tendo em vista o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001), o que coloca em risco os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Quanto ao valor controverso, em montante considerando aplicação de índices de correção monetária conforme jurisprudência mais recente (em especial quanto à aplicação de IPCA-E), não cabe tutela antecipada. Como também se expôs, ausente o requisito da probabilidade de direito, em especial considerando os questionamentos em recurso repetitivo, e as divergências jurisprudenciais. Conclusão. Diante do exposto, considerando os recentes temas afetados a julgamento pelo tribunais superiores no rito de recursos repetitivos, revejo a tutela antecipada recursal concedida anteriormente em agravo de instrumento (ID 45544699), e DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF (DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos). Após a expedição do ofício requisitório, determino o SOBRESTAMENTO deste agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF, INCRA vs. SINDSEP/ES), conforme fundamentação. Intimem-se as partes. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de junho de 2023